Tribunal: TJBA
Processo: 8001837-80.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001837-80.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAFELIS FRANCIELE SILVA OLIVEIRA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de telefonia móvel (ausência de sinal) ocorrida entre 11/06/2018 e 14/06/2018, no município de Conceição do Coité/BA. A sentença julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a tese de excludente de responsabilidade por força maior (evento climático que danificou a torre de transmissão). A parte autora apela, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária, a essencialidade do serviço e a insuficiência das provas técnicas apresentadas pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se: (i) restou configurada a excludente de responsabilidade por força maior (evento climático); e (ii) se há nexo causal entre a suposta falha e os danos alegados, considerando a data de início do vínculo contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 14, § 3º, do CDC, e o art. 393 do Código Civil estabelecem que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou força maior (fortuito externo). No caso, a concessionária comprovou, mediante laudo técnico e dados do INMET, que a interrupção do sinal decorreu de fortes chuvas e vendavais que ocasionaram o deslocamento e oxidação da antena "BACCT01" na data do fato. A prova técnica foi corroborada por prova emprestada (audiência em processo análogo na região). Ademais, a autora não se desincumbiu do ônus de provar a vigência do contrato à época dos fatos (junho de 2018). As provas dos autos indicam que a linha telefônica foi ativada apenas em maio de 2020, rompendo o nexo de causalidade necessário ao dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001837-80.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante TAFELIS FRANCIELE SILVA OLIVEIRA e como apelada CLARO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .